Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703904-03.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de acórdão de ID 59879215 que conheceu e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante. No caso dos autos, o acórdão entendeu que a Resolução 539/2022 ampliou a cobertura nos casos de transtornos globais de desenvolvimento, pelo que parte diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista deve ter a cobertura para os tratamentos de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, nos termos da Resolução 539/2022. Julgou, ainda, que o medicamento a base de canabidiol não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da condição do autor, de modo que, não preenchidos os requisitos para concessão extrarrol, nos termos da Lei no 14.454/2022, mostra-se legítima a negativa. Analisando as razões dos embargos de declaração, verifica-se que a embargante defende que os procedimentos e eventos listados pela ANS poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde (i); que não é obrigada a custear despesas contraídas em estabelecimentos que não estão no rol de credenciamento (ii); e, por fim, que o reembolso de despesas médico-hospitalares ocorridas fora da rede credenciada do operador de saúde só pode ser admitido em hipóteses excepcionais, devendo respeitar os limites contratuais (iii). Com efeito, tem-se que, a princípio, restou violado o artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024 15:20:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador